Tribunal: TJES
Processo: 0001033-07.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001033-07.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ROSA MARIA GOMES DUARTE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I.
Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES.

II.

Para além de várias tentativas infrutíferas de citação da Requerida e das incontáveis ações empreendidas pelo Juízo
a quo
a tanto, requereu a Autor-Apelante e deferiu o Juízo monocrático a citação por edital, momento em que intimada a parte por meio de seu patrono a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, quedou-se inerte, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.

III.
Segundo a jurisprudência do STJ, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001033-07.2016.8.08.0021

A
PELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

A
PELAD
O:
ROSA MARIA GOMES DUARTE

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em razão da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada face a
ROSA MARIA GOMES DUARTE
, julgada extinta, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, dada a ausência de citação da Requerida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta terem sido promovidas todas as diligências necessárias para a citação da Apelada, que não ocorreu, inclusive a citação por edital, oportunidade em que foi intimado seu antigo patrono para a retirada do edital, mas não fora a Apelante intimada pessoalmente a tanto, não se justificando a sentença extintiva, pois não haveria inércia do Banco Apelante. Afirma que não havendo desinteresse da parte não há razão à extinção. Por fim, aduz a necessidade de atenção ao princípio da economia processual, da segurança jurídica e do devido processo legal.

Sem contrarrazões, porquanto não citada a Apelada.

A sentença recorrida julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, dada a ausência de citação da Requerida.

No caso concreto inúmeras foram as tentativas de localização/citação da Requerida, chegando a serem expedidos ao menos 12 mandados ou cartas citatórios, deferindo o Juízo absolutamente todas as medidas vindicadas pela Parte Autora a tentar alcançar a parte Requerida, todas elas sem êxito.

Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

A este respeito, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. 'A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor.'
(TJES - APL: 00123564120138080012, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 17⁄05⁄2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25⁄05⁄2016).
2.
Recurso conhecido e não provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130127470, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 26/04/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
A necessidade de prévia intimação pessoal da parte para extinção do processo sem resolução do mérito ocorre nas hipóteses de o processo ficar parado durante mais de 01 (um) ano por negligência das partes ou, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
2. Contudo, a falta de citação do requerido trata-se de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual não prevê a intimação pessoal prévia nos casos de extinção. 3.
Recurso improvido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12120057760, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 273 DO CPC/73. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1) A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor. 2)
Consoante jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, sem resolução de mérito, independe de provocação do réu, quando ele nem sequer tenha integrado a lide, sendo inaplicável a Súmula nº 240.
3)
Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130116978, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016)

“PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL COM BASE NO ART. 267, IV DO CPC⁄73 – CITAÇÃO DO RÉU NÃO PROMOVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – A citação válida configura pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento da relação processual. 2 – Embora intimado do insucesso da citação, o Autor Apelante quedou-se inerte em promover as diligências necessárias para a efetiva citação dos Requeridos. 3-
A exigência de prévia intimação pessoal constante do art. 267, § 1º, referente aos incisos II e III do referido dispositivo do CPC não se aplica ao caso de extinção do feito por falta de citação do réu, diante da negligência do autor, por se qualificar como pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo.
4 – Destarte, diante da ausência de citação, há de se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV do CPC/1973 (correspondente ao artigo 485, IV do CPC⁄2015). 5 –
A aplicação do artigo 40 da Lei 6.830/80 por uma questão lógica sistêmica somente pode ser aplicado ao regime específico à que se refere, ou seja, em processos de execução fiscal.
6 –
Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 48070018147, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 30/08/2016)

No caso, para além de várias tentativas infrutíferas de citação da Requerida e das incontáveis ações empreendidas pelo Juízo
a quo
a tanto, requereu a Autor-Apelante e deferiu o Juízo monocrático a citação por edital, momento em que intimada a parte por meio de seu patrono a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, quedou-se inerte, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.

Daí porque forçosa a manutenção da sentença recorrida tal como proferida, face a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo de se destacar, outrossim, que “
os princípios da celeridade processual e da economia processual não podem ser invocados para burlar a lei e perpetuar o trâmite das ações
” (
TJES
, Classe: Apelação, 38140049016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 27/06/2016).

Por fim, vale consignar que, à luz do entendimento do STJ, que “
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor.”
(AgInt no REsp n. 2.054.603/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

Desta feita, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume
o
decisum
recorrido.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO